Tribunal: TJSP
Processo: 0016111-88.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Partilha
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Família e Sucessões e a 8a Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. pedido de prestação de contas proposta contra ex-cônjuge, a fim de compeli-lo a prestar contas e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Família e Sucessões e a 8a Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. pedido de prestação de contas proposta contra ex-cônjuge, a fim de compeli-lo a prestar contas e fornecer informações sobre o crédito obtido por ele em demanda ajuizada perante a Justiça Federal, cujo direito à meação em favor da autora foi reconhecimento em ação de sobrepartilha de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar a ação de obrigações de fazer c.c. pedido de prestação de contas é da Vara Cível ou da Vara de Família e Sucessões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de obrigação de fazer tem natureza autônoma e estritamente obrigacional, não se tratando de cumprimento ou execução direta do título judicial constituído nos autos da ação de sobrepartilha.
4. A existência ou não de interesse na via é matéria cuja solução depende da definição prévia quanto ao juízo competente, o qual, no caso e in status assertionis, é o juízo cível.
5. A controvérsia não está inserida entre as matérias submetidas à competência da Vara de Família e Sucessões, nos termos do artigo 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos. Tese de julgamento: 1. É do juízo cível a competência para ação de obrigação de fazer c.c. prestação de contas que comporte nova discussão jurídica da qual depende a execução de título obtido em ação de sobrepartilha, resguardada a análise, pelo juízo definido como competente, quanto ao interesse processual na via de conhecimento. 2. A matéria é de natureza obrigacional e patrimonial, não afetando a competência absoluta das Varas de Família.
_____________________
Legislação: Código de Processo Civil, art. 66, inciso II; art. 516, II.
Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei no 3/69), art. 37.

Jurisprudência: TJSP; Conflito de competência cível 0044907-26.2024.8.26.0000; Relator: Jorge Quadros; Câmara Especial; Foro Regional VIII – Tatuapé – 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024.
TJSP; Conflito de competência cível 0042066-58.2024.8.26.0000; Relator: Cláudio Teixeira Villar; Câmara Especial; Foro Regional II – Santo Amaro – 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025.